Tribunal: TJDFT
Processo: 0702235-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702235-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação Apelantes: Brasil 10 Empreendimentos Imobiliários Ltda Apelados: Brent Empreendimentos e Alimentação Eireli D e c i s ã o Trata-se de requerimento de antecipação da tutela formulado (Id. 55159139) pela sociedade empresária Brasil 10 Empreendimentos Imobiliários Ltda, relativo à apelação interposta nos autos no 0701395-74.2024.8.07.0001 contra a sentença proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, que indeferiu a petição inicial nos termos do art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil. Sobreveio a decisão (Id. 55446818) que, embora não tenha deferido a antecipação da tutela recursal, determinou, em caráter provisório e precário, a suspensão dos efeitos das medidas constritivas promovidas nos autos no 0715542-18.2018.8.07.0001, bem como a continuidade do curso do processo na origem, até ulterior deliberção judicial, como hipótese de tutela em sede de poder geral de cautela. A recorrida interpôs agravo interno, por meio do qual requereu a reconsideração do aludido ato decisório (Id. 56406819). Afirma, em síntese, que os processos vinculados aos autos no 0752833-79.2023.8.07.000 e no 0753113-50.2023.8.07.0000 são conexos, em virtude da identidade de partes, pedido e causa de pedir. Nesse contexto aduz também que o eminente Desembargador Fernando Antônio Tavernard, relator designado para o julgamento dos agravos de instrumento acima destacados, está prevento para o exame do recurso de apelação interposto pela sociedade empresária agravada. Alega que há litispendência ou preclusão em relação ao tema tratado na origem por meio de querela nullitatis insanabilis, pois as questões ali suscitadas foram objeto do expediente nominado de “exceção de pré-executividade” (sic) oferecido como meio de impugnação ao cumprimento de sentença nos autos no 0715542-18.2018.8.07.0001 Verbera que os dados factuais trazidos aos autos não revelam a verossimilhança das alegações articuladas pela sociedade empresária apelante ou a urgência necessária para a concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação. Finalmente, aduz que o ato decisório referido no Id. 55446818, ao determinar a retomada do curso do processo na origem, não observou os limites objetivos do que foi requerido pela apelante. Requer, portanto, a reconsideração da decisão que deferiu a suspensão dos efeitos das medidas constritivas promovidas nos autos no 0715542-18.2018.8.07.0001. É a breve exposição. Decido. O denominado requerimento de “reconsideração” não está inserido nas espécies recursais admitidas no ordenamento jurídico brasileiro (art. 994 do CPC). Por isso, não tem o condão de suspender ou interromper a eficácia da decisão a ser “reconsiderada”, o que, convém ressaltar, reforça o efeito preclusivo em relação à possibilidade de reexame das questões já decididas, desde que transcorrido o respectivo prazo para impugnação pela via recursal adequada. Feita essa necessária ressalva é importante reforçar que o presente caso envolve considerável complexidade jurídica e valores de grande monta, circunstâncias que justificaram o exame cuidadoso dos dados factuais trazidos aos autos, promovido por meio da decisão referida no Id. 55446818. Daí a impropriedade em falar-se em "verossimilhança" em casos como o presente, pois o requisito necessário para o deferimento de tutelas de natureza cautelar, ao lado da urência, é a mera plausibilidade, inconfundível com o juízo de verossimilhança. Com a instauração do contraditório, no entanto, notadamente diante das informações trazidas a lume pela sociedade empresária apelada, conclui-se que as alegações articuladas pela apelante não se revestem da plausibilidade necessária para o acolhimento do requerimento cautelar anteriormente deferido. Como afirmado, é viável indagar a respeito da possibilidade jurídica de ser determinada a suspensão da fase de cumprimento de sentença em curso nos autos do processo no 0715542-18.2018.8.07.0001, tendo em vista a natureza do presente requerimento, que se dirige à declaração de “invalidade” e a desconstituição dos efeitos produzidos pela sentença proferida na fase decisória respectiva, nos autos no 0040327-90.2015.8.07.0001. Nos autos no 0040327-90.2015.8.07.0001 Chiang Jin Guan e as sociedades empresárias Brent Empreendimentos e Alimentação Eireli e Jin Comércio de Alimentos Ltda ajuizaram ação submetida ao procedimento comum com o objetivo de obter a resolução de negócios jurídico de promessa de compra e venda, bem como a reintegração na posse dos imóveis ali especificados e também o pagamento de indenização em virtude dos danos materiais e morais que alegaram haver experimentado. A demanda em questão foi promovida contra Paola Aguiar Tavares de Paula Gomes, Wellington Batista Chaves, Carlos Roberto Chaves e a sociedade empresária Brasil 10 Empreendimentos Imobiliários, Administração de Imóveis Próprios, Incorporadora e Construtora Ltda, ora recorrente. Foi proferida a sentença por meio da qual o pedido foi julgado parcialmente procedente. Atente-se ao dispositivo do referido ato decisório (Id. 14002403 nos autos respectivos): “III. DISPOSITIVO- Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados por CHIANG JIN GUAN, BRENTE EMPREENDIMENTOSEALIMENTAÇÃO EIRELI, JIN COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP em face de BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, ADMINISTRAÇÃO DEIMÓVEIS PRÓPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA., CARLOSALBERTO CHAVES, partes qualificadas nos autos, para fins de: a) DECRETAR a rescisão contratual, por culpa dos requeridos, do instrumento contratual de fls. 212/216, o que impõe o retorno das partes ao estado anterior, nos termos do art. 475 do CC; b) DECRETAR o cancelamento das escrituras públicas de compra e venda dos seguintes imóveis: b.1) matrícula 101.312, correspondente a Loja 28, com subsolo, situada no Edifício Atlanta, CLSW 303, Bloco A, Sudoeste, Brasília/DF, do 20 Tabelião' de Notas e Protesto de Brasília (fls. 97/99); b.2) matrícula n. 108711, correspondente a loja 28, com subsolo, situada no térreo do Bloco C, da CLSW 302, Sudoeste, Brasília/DF, do 20 Tabelião de Notas e Protesto de Brasília (fls. 101/103); b.3) matrícula 101.300, loja 02, com subsolo, situada no Edifício Atlanta Center, CLSW 303, Bloco A, Sudoeste, Brasília/DF, do 20 Tabelião de Notas e Protesto de Brasília (fls. 105/107); c) DETERMINAR o cancelamento do registro dos contratos de promessa de compra e venda relativamente aos imóveis: a) matrícula 101.312, correspondente a Loja 28, com subsolo, situada no Edifício Atlanta, CLSW 303, Bloco A, Sudoeste, Brasília/DF, do 10 Registro de Imóveis do DF (R-18); b) matrícula n. 108711, correspondente a loja 28, com subsolo, situada no térreo do Bloco C, da CLSW 302, Sudoeste, Brasília/DF, do 10 Registro de Imóveis do DF (fls. R-8). d) CONDENAR os réus, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$2.514.426,12 (dois milhões quinhentos e quatorze mil quatrocentos e vinte e seis reais e doze centavos), relativamente aos alugueis percebidos pelos requeridos até o ajuizamento da demanda (em 04/12/2015) (fls. 342/347); e) CONDENAR os réus, solidariamente, à restituição dos alugueis recebidos no curso da demanda, cuja quantia deverá ser apurada em sede de liquidação de sentença, acrescida de correção monetária pelo INPC, a contar dos respectivos vencimentos, assim como de juros de morar a contar da citação. Ainda, JULGO IMPROCEDENTE o pedido reconvencional formulado por BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, ADMINISTRAÇÃO DEIMÓVEIS PRÓPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA., CARLOSALBERTO CHAVES em face de CHIANG JIN GUAN, BRENTEEMPREENDIMENTOS E ALIMENTAÇÃO EIRELI, JIN COMÉRCIODEALIMENTOS LTDA - EPP. Declaro, pois, resolvido o mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015”. O processo se encontra na fase de cumprimento de sentença, promovida nos autos n° 0715542-18.2018.8.07.0001, tendo sido ali expedida a seguinte determinação (Id. 180596697 nos autos respectivos): “Cuida-se de feito em fase de cumprimento coercitivo na sentença, na qual, em ID 180081832, a parte executada apresentou “exceção de pré-executividade”. Contudo, o que se observa, de plano, é que a pretendida "exceção de pré-executividade" sequer comportaria exame, diante da manifesta inadequação da via processual manejada. Por certo, o conteúdo da irresignação, veiculada após o trânsito em julgado da sentença que constituiu a obrigação de pagar exequenda, pretende discutir fatos subjacentes à propositura da ação em sua origem (ação de rescisão contratual), ao argumento de existência de fato superveniente, qual seja, a declaração de nulidade das alterações contratuais da parte exequente BRENT EMPREENDIMENTOS E ALIMENTAÇÃO EIRELI, o que segundo defende, acarretaria na declaração de nulidade da negociação entre as partes, ao invés de rescisão contratual. Nesse sentido, cuida-se de providência (desconstituição da sentença transitada em julgado) que, no contexto processual em tela, e, à luz dos fundamentos invocados, estaria a demandar, em tese, o manejo de uma ação declaratória de nulidade (querela nullitatis), ou mesmo de ação rescisória (CPC, art. 966), instrumentos processuais hábeis a permitir, em tese, a impugnação de um provimento acobertado pela coisa julgada. Nesse mesmo sentido, colham-se os escólios jurisprudenciais: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCABÍVEL. DEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA DE OFÍCIO. REVOGAÇÃO. 1. Não obstante a exceção de pré-executividade possa ser oposta a qualquer tempo na ação monitória, ainda que ultrapassado o prazo para interposição de embargos, uma vez proferida sentença acolhendo a ação monitória, com trânsito em julgado, e iniciada a fase de cumprimento de sentença, incabível a oposição da exceção, uma vez que a questão debatida na monitória encontra-se abarcada pela coisa julgada. 2. Nesses termos, no caso em tela, não tem a exceção de pré-executividade o condão de desconstituir a coisa julgada em ação monitória, devendo, se o caso, ser ajuizada a demanda correspondente, qual seja, a ação rescisória. 3. Não tendo o executado formulado requerimento de gratuidade de justiça, não deve o juiz conceder de ofício o referido benefício. 4. Somente será cabível a fixação de honorários advocatícios quando houver o acolhimento da exceção de pré-executividade, visto que gera a extinção da execução. No presente caso, verificado que a exceção de pré-executividade deve ser rejeitada, com o consequente prosseguimento do cumprimento de sentença, não é cabível a fixação da verba honorária. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1672236, 07162939720218070001, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no DJE: 12/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. DIREITO DE FAMÍLIA, SUCESSÓRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO PROCESSUAL. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. INVENTÁRIO PROMOVIDO PELOS HERDEIROS DO DE CUJUS SEM CITAÇÃO DA EX-CÔNJUGE. SEPARAÇÃO JUDICIAL. PARTILHA ANTERIOR AO ÓBITO. IMÓVEL PARTILHADO ENTRE OS HERDEIROS. PROPRIEDADE EXCLUSIVA DO DE CUJUS. NULIDADE NÃO VERIFICADA. APELAÇÃO ADESIVA. PEDIDO RECONVENCIONAL. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. 1. Em observância aos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica, a discussão sobre provimento já transitado em julgado se reveste de caráter excepcional e somente é permitida por meio da ação rescisória ou da querela nullitatis insanabilis, quando presentes vícios capazes de afetar a eficácia e validade do processo. 2. Enquanto a ação rescisória, que se presta a desfazer os efeitos da sentença transitada em julgado, impondo a observância do rol taxativo do art. 966 do CPC, só pode ser ajuizada no prazo de dois anos, o segundo instituto processual, cuja construção é jurisprudencial, visa a tornar a sentença ineficaz no plano jurídico, dada a existência dos chamados vícios transrescisórios (que ultrapassam os limites da ação rescisória), razão pela qual não dispõe de prazo algum. 3. O moderno ordenamento jurídico, em razão da relativização da coisa julgada no caso em que a sentença transitada em julgado estiver eivada de vício insanável, vem ampliando o rol de cabimento da querela nullitatis insanabilis, de forma que, além da tradicional ausência ou defeito da citação, se reconhece a viabilidade de ajuizamento dessa ação quando a sentença de mérito for proferida a despeito de faltar condições da ação, em desconformidade com a coisa julgada anterior, ou quando a decisão estiver embasada em lei posteriormente declarada inconstitucional pelo e. Supremo Tribunal Federal. 4. Não há que se falar em vício insanável no provimento judicial que promoveu a partilha de bem imóvel do de cujus em favor dos herdeiros, sem a citação da ex-cônjuge, separada judicialmente, com partilha de bens homologada em juízo, em que ficou estabelecida a propriedade exclusiva do bem imóvel em favor do cônjuge posteriormente falecido. 5. Compete ao juízo em que se processou a partilha dos bens julgar ação declaratória sobre seus termos. 6. Apelação e recurso adesivo conhecidos e não providos. (Acórdão 1229269, 07083633320188070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 18/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE EXONERAÇÃO DE FIANÇA. IMPROCEDÊNCIA AFIRMADA EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. TRANSITO EM JULGADO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO CONTROVERTIDA E QUE DEMANDARIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. É impertinente a apresentação de exceção de pré-executividade amparada em alegação de exoneração de finança derivada da ciência do locador acerca de alienação da empresa locatária, o que já foi refutado por sentença que rejeitou embargos à execução e sobre a qual pesa os efeitos da coisa julgada. 2. A pretensão de desconstituir o referido julgado mediante apresentação de documento novo demandaria o ajuizamento de ação rescisória, mostrando-se inviável a reiteração da matéria em sede exceção de pré-executividade. 3. Tratando-se de alegação controversa cuja apreciação demanda dilação probatória, ainda que não houvesse sido resolvida por sentença passada em julgado, seria inviável seu conhecimento em sede de exceção de pré-executividade. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1197709, 07128943420198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 5/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por conseguinte, diante de sua manifesta inadequação processual, NÃO CONHEÇO da exceção de pré-executividade, oposta pela parte devedora. Após a preclusão desta decisão, tendo em vista a petição de ID 174952715, libere-se, em favor da parte exequente, o valor depositado em juízo, consoante certidão de ID 178448928 (R$ 6.921.273,52 - seis milhões e novecentos e vinte e um mil e duzentos e setenta e três reais e cinquenta e dois centavos), oriundo do percentual de 50% (cinquenta por cento) dos aluguéis dos imóveis da parte exequente (tutela cautelar – ID 18041725), observando os montantes indicados na petição de ID 178962272, a teor do art. 22, §4°, da Lei 8.906/94, com os acréscimos legais. Observe-se que a liberação do valor por meio de transferência bancária (Bankjus ou ofício liberatório) somente será admitida em conta bancária de titularidade da parte exequente ou de seus advogados constituídos nos autos, caso detenham poderes para receber e dar quitação, vedada a transferência para conta de titularidade de terceiros. Havendo a indicação de conta de titularidade de terceiros com tal fim, expeça-se alvará de levantamento, em favor da parte exequente e dos advogados aos quais eventualmente tenham sido outorgados poderes para receber e dar quitação. Em seguida, expeça-se mandado de avaliação do imóvel registrado sob a matrícula n. 117393 (ID 174952719), junto ao 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, cuja penhora fora deferida na decisão de ID 37774403. Transcreva-se, nos respectivos mandados, a observação de que os Laudos de Avaliação deverão atentar para os requisitos do artigo 872 do CPC e que eventual comparativo com o valor de mercado de outros imóveis similares deve ser feito de forma clara, CONCRETA e fundamentada, com a expressa indicação das fontes. Vindo aos autos o laudo de avaliação, intimem-se as partes, para que tenham ciência, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, tornem os conclusos”. (Grifos no original) Nos autos do processo no 0704603.37.2022.8.07.0001 Chiang Siew Hong ajuizou ação submetida ao procedimento comum contra o espólio de Chiang Jin Guan e a sociedade empresária Brent Empreendimentos e Alimentação Eireli, com o objetivo de obter a declaração de nulidade do negócio jurídico de mandato por meio do qual a autora teria transferido poderes de administração da referida sociedade empresária ao réu, seu irmão. Com a outorga do aludido mandato Chiang Jin Guan teria promovido alterações no contrato social da entidade, que foram causa também da alteração de sua designação funcional de Ltda para Eireli. Sobreveio a sentença que julgou o pedido procedente. Atente-se aos seguintes trechos do ato decisório em questão (Id. 142865794 nos autos respectivos): “A parte autora pretende a declaração de nulidade da 11a e 12o alteração dos atos constitutivos da segunda ré, utilizando como fundamento: a) existência de conflito de interesses com o mandatário; b) a realização do ato com instrumento particular antedatado; c) a fixação unilateral do preço. Em relação à existência de conflito de interesses com o mandatário, a autora afirma que o primeiro réu extrapolou os poderes a ele outorgados ao transferir para si todas as cotas da empresa BRENT EMPREENDIMENTOS sem seu devido consentimento. Com efeito, o art. 661 do Código Civil dispõe que o mandato em termos gerais só confere ao outorgado poderes de administração, exigindo-se procuração com poderes especiais e expressos para a prática dos atos de alienar, hipotecar, transigir, ou praticar outros quaisquer atos que exorbitem da administração ordinária. Nesse sentido, da análise da procuração de ID 115387290 verifica-se que a parte autora outorgou poderes ao réu para, dentre outros, “comprar e vender quotas de capital social, alterar o contrato social em quaisquer condições, abrir e fechar filiais, encerrar as atividades sociais...”. Verifica-se, também, que a procuração foi celebrada em caráter irrevogável e irretratável, isento de prestação de contas. Conforme entendimento predominante nos Tribunais Superiores, a procuração em causa própria reveste-se de verdadeiro negócio jurídico de compra e venda, transferindo a propriedade do bem. Dessa forma, em que pese o argumento da parte autora que não há expressamente a expressão “in rem suam ou a cláusula em causa própria”, é certo que qualquer homem médio possui entendimento dos termos irrevogável e irretratável, configurando hipótese de não desfazimento do negócio, sendo as referidas expressões mera formalidade. Dessa forma, o fato de o primeiro réu utilizar a procuração, por si só, não torna o negócio nulo, devendo seguir a análise dos demais argumentos. Em relação a utilização de instrumento particular antedatado, a art. 167, § 1o, III do Código Civil prevê a nulidade do negócio jurídico simulado, sendo este caracterizado quando os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados. No caso dos autos, a 11a alteração dos atos constitutivos da empresa (ID 121628075 - Pág. 4) ocorreu em 13.04.2012, todavia, a procuração de ID 115387290 apenas foi outorgada em 20.09.20212, posteriormente a realização do ato. Ora, apesar de a conclusão do ato ter ocorrido em 01.10.2012, com a análise de toda a documentação pela Junta Comercial, não torna válido o fato do ato originário ter sido assinado pelo primeiro réu, sem estar investido nos poderes de representação. Nesse ponto, deve-se destacar que a procuração anteriormente outorgada (ID 121628079) não conferia poderes para o primeiro réu alienar as cotas sociais. Nesse sentido, ficou caracterizada o defeito do negócio jurídico referente a 11a alteração dos atos constitutivos da primeira ré, devendo o ato ser declarado nulo e, em consequência, impõe-se o restabelecimento das partes ao status quo ante, razão pela qual as alterações subsequentes também devem ser declaradas nulas. Por fim, cumpre anotar que os réus não comprovaram o pagamento do preço, tampouco há informação que o valor correspondia ao valor de cada cota social a época do negócio, confirmando a simulação do negócio noticiado nas alterações contratuais. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para declarar a nulidade da 11a e 12a alterações contratuais da empresa BRENT EMPREENDIMENTOS E ALIMENTACAO EIRELI, determinando-se o retorno das partes ao estado anterior, prevalecendo a 10a alteração contratual”. (Ressalvam-se os grifos). Posteriormente a questão foi submetida ao conhecimento da Egrégia 1a Turma Cível, que, ao julgar o recurso de apelação interposto pelo Chiang Jin Guan decidiu o seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. MANDATO COM A CLÁUSULA EM CAUSA PRÓPRIA. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA. ELEMENTOS ESSENCIAIS DO NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA. VÍCIO DE NULIDADE. NEGÓCIO JURÍDICO EIVADO DE NULIDADE. NÃO COVALIDADO PELO TEMPO. ART. 166 E 169 CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. “(...) contrato de mandato em causa própria, o mandante transfere todos os seus direitos sobre um bem, móvel ou imóvel, passando o mandatário a agir por sua conta, em seu próprio nome, deixando de ser uma autorização, típica do contrato de mandato, para transformar-se em representação.” (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código Civil Comentado - Ed. 2022. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2022. RL-2.99. E-book. Disponível em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/100083938/v14/page/V. Acesso em: 20 de março de 2022). 1.1. A procuração com cláusula em causa própria deve encerrar os elementos essenciais do negócio jurídico que se propõe a transferir os poderes. 2. O art. 166, incisos IV e VI, do Código Civil, dispõe que o negócio jurídico sem a forma prescrita em lei, ou o qual a lei taxativamente declarar nulo ou proibir a prática, sem cominar sanção, é nulo. 3. O art. 169, do Código Civil, dispõe que o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo. 3.1. Ademais, os vícios de nulidade e anulabilidade não se confundem, de forma que descabe em falar sobre decadência no prazo de 4 (quatro) anos, nos termos do art. 178 do Código Civil. 4. In casu, analisando detidamente as procurações acostadas pelos apelantes, tenho que nenhuma delas configura uma procuração em causa própria, posto não trazerem os elementos essenciais do negócio jurídico objeto da controvérsia, qual seja, a alienação da participação social. Assim, as alterações contratuais foram eivadas de nulidade. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Ressalvam-se os grifos) Como afirmado, a apelante pretendeu, na origem (autos no 0701395-74.2024.8.07.0001), a suspensão dos atos constritivos promovidos no incidente de cumprimento de sentença (autos no 0715542-18.2018.8.07.0001), bem como a desconstituição da sentença proferida nos autos no 0040327-90.2015.8.07.0001. Em sua causa de pedir relatou que foi reconhecida, nos autos do processo no 0704603.37.2022.8.07.0001, a invalidade das alterações promovidas por Chiang Jin Guan no contrato social da sociedade empresária Brent Empreendimentos e Alimentação Eireli. Afirmou que essa circunstância justifica o reconhecimento da ilegitimidade da mencionaao sociedade empresária para figurar no polo ativo dos autos originários (0040327-90.2015.8.07.0001), bem como a ausência, ainda, de sua capacidade processual. A propósito, convém destacar que a possibilidade de formalização de querela nullitatis insanabilis é excepcional. Ademais, a utilização do aludido procedimento para a revisão de controvérsia matéria já apreciada, notadamente nos casos em que não há a demonstração, de modo satisfatório, da presença de defeitos graves, não se afigura devida. A esse respeito, aliás, atente-se ao teor da seguinte ementa da lavra deste Egrégio Sodalício: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. AFASTADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. PADRÃO DECISÓRIO ATENDIDO. MÉRITO. QUERELA NULLITATIS INSABILIS. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. REQUISITO. VÍCIO GRAVE. ATO JURÍDICO INEXISTENTE. NÃO CONFIGURADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Verificada a correlação entre os fundamentos da sentença e as razões do recurso, não há violação ao princípio da dialeticidade, afastando-se a alegação de razões dissociadas suscitada em sede de contrarrazões. Preliminar rejeitada. 2. O magistrado expôs seu convencimento de forma fundamenta, aplicando as razões de fato e de direito que o levaram à extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de interesse de agir dos autores, restando afastada a alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Preliminar afastada. 3. A querela nullitatis e a ação rescisória são impugnações autônomas, aceitas de modo excepcional, no caso da primeira ação, é indispensável o apontamento de vício grave que, inclusive, torna o ato jurídico inexistente. 4. No caso em análise, o pano de fundo da insurgência dos apelantes, a despeito de se referirem à violação à coisa julgada, trata-se da interpretação de decisão transitada em julgado atribuída pelo juízo de origem e confirmada pelo tribunal, em relação a qual fora oportunizado e manejado recurso, inexistindo qualquer vício transrescisório autorizador da demanda excepcional, especialmente diante da pendência de apelação manejada nos próprios autos. 5. Considera-se inadequada a via eleita, incorrendo na falta de interesse dos autores, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional. 6. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade da sentença afastada. No mérito, apelo não provido. Sentença mantida. (Acórdão no 1741519, 07172260220238070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 22/8/2023.) (Ressalvam-se os grifos) De acordo com a lição doutrinária proposta por Tereza Arruda Alvim Wambier e José Miguel Garcia Medina, além das hipóteses tradicionais, a querela nullitatis pode ser proposta nos casos de proferimento da sentença de mérito sem que tenham sido preenchidas as “condições da ação”[1]. O mesmo pode-se afirmar, decerto, diante do não preenchimento dos prossupostos processuais de existência e de validade da relação jurídica processual. Os defeitos relativos à ilegitimidade ou a ausência de capacidade da sociedade empresária Brent Empreendimentos e Alimentação Eireli poderiam caracterizar, em tese, defeitos de tal gravidade a justificar a pretendida querela nullitatis insanabilis. A despeito das considerações precedentemente destacadas não há notícia do trânsito em julgado do acórdão proferido nos autos no 0704603.37.2022.8.07.0001, pois contra esse ato decisório foi interposto recurso especial. Essa circunstância enfraquece a tese de ilegitimidade da sociedade empresária Brent Empreendimentos e Alimentação, sustentada pela apelante. Ademais, não está demonstrado o prejuízo inerente aos supostos defeitos apontados pela sociedade empresária apelante (pas de nullité sans grief), pois mesmo que a transferência de poderes entre os sócios da Brent Empreendimentos e Alimentação Eireli fosse considerada inválida, a alteração da denominação da empresa, de Ltda para Eireli, isoladamente, não a tornaria parte ilegítima para figurar no polo ativo nos autos anteriormente mencionados, por meio dos quais houve a resolução de negócios jurídicos de compra e venda celebrados entre as partes. É necessário registrar também que o polo ativo da relação jurídica processual em que houve a deliberação a respeito da resolução dos negócios jurídicos multicitados é integrado por três pessoas, de modo que a eventual ilegitimidade apenas da sociedade empresária Brent para a persecução do crédito respectivo não seria suficiente para a desconstituição do ato decisório, mas apenas, em tese, para torná-lo eventualmente ineficaz diante da sociedade empresária em questão. Finalmente percebe-se que as questões suscitadas pela apelante parecem se ajustar de modo mais apropriado, em tese, ao escopo da ação rescisória, de acordo com a norma prevista no art. 966, inciso VII, do Código de Processo Civil, a seguir transcrita: “A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quanto (...) obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar provimento favorável” Essa circunstância denota a improprieade do meio escolhido para a obtenção da providência vislumbrada na origem. Em verdade, como destacado pela agravante, a sociedade empresária apelante tem se utilizado de expedientes jurídicos de modo meramente protelatório, com o objetivo de evitar a satisfação do crédito perseguido nos autos originários. Nesse contexto os dados factuais trazidos aos autos não revelam a verossimilhança das alegações articuladas pela sociedade empresária apelante, convém insistir. Devem ser registradas ainda algumas considerações a respeito da competência para o exame do recurso de apelação e do respectivo requerimento de antecipação da tutela recursal. A propósito, a norma prevista no art. 55 do Código de Processo Civil enuncia que “reputam-se conexas 2 (duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir”. Os recursos não se ajustam ao conceito de “ação” e não ostentam, exatamente por esse motivo, “pedido” ou “causas de pedir”. Isso não obstante, na presente hipótese é possível verificar a identidade de partes e das providências jurídicas vislumbradas no Agravo de Instrumento no 0753113-50.2023.8.07.0000, no Agravo de Instrumento no 0752833-79.2023.8.07.0000 e no presente recurso de apelação, ao menos no que se refere à suspensão das medidas constritivas deferidas nos autos do incidente de cumprimento de sentença (no 0715542-18.2018.8.07.0001). Nesse contexto deve-se evitar que sejam proferidas decisões conflitantes, de acordo, aliás, com o conteúdo normativo previsto no art. 55, §3o, do Código de Processo Civil. Finalmente é necessário atentar-se ao conteúdo das seguintes regras previstas no Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) No caso em deslinde é possível perceber que a distribuição dos autos no 0752833-79.2023.8.07.0000 ocorreu de modo precedente, e essa circunstância determina a reunião da apelação, e do respectivo requerimento de antecipação da tutela recursal formulado nos presentes autos, para julgamento pelo Eminente Desembargador Fernando Antônio Tavernard Lima como relator para o caso. Ademais, o Agravo de Instrumento no 0739981-23.2023.8.07.0000 não foi conhecido, situação que afasta, no caso em questão, a aplicabilidade da regra prevista no já mencionado artigo 55, § 3o, do Código de Processo Civil. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, defiro o requerimento de reconsideração e, ao revogar a decisão referida no Id. 55446818, indefiro o requerimento cautelar formulado pela apelante (Id. 55159139) Quanto ao mais, para evitar que sejam proferidas conflitantes, encaminhem-se os autos, com as devidas homenagens, anotações e registros em nosso sistema informatizado, ao Eminente Desembargador Fernando Antônio Tarvernard Lima, registrando-se que, em caso de discordância de Sua Excelência em relação ao tema da competência, afigura-se desnecessário eventual questionamento por meio de conflito negativo de competência, bastando a restituição dos autos ao gabinete do ora subscritor da presente decisão. Junte-se cópia desta decisão aos autos de origem. Publique-se. Brasília-DF, 6 de março de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator